Tribunal: STF
Processo: ARE 823515
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional. Reclamação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 105, I, f, CFRB/88. 3. Normatividade. Assento constitucional. Usurpação de competência legislativa: não ocorrência. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.